Tribunal: TJES
Processo: 5008407-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008407-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO LOPES BARBOSA

AGRAVADO: TIMOTHY EDWIN SQUAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. PRAZO RECURSAL INICIADO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Geraldo Lopes Barbosa contra decisão unipessoal que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, por ausência de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. O agravante alega cerceamento de defesa e nulidade absoluta em razão de ausência de intimação formal da decisão que determinou a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal para o início da contagem do prazo recursal; e (ii) verificar se o agravo de instrumento interposto pelo agravante é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo para interposição de recurso em autos eletrônicos é de 15 dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, c/c arts. 219 e 231, V, do CPC, sendo o termo inicial a ciência inequívoca da parte acerca do ato processual.

4.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a intimação formal, deflagrando o início da contagem do prazo recursal, conforme precedentes (EREsp 1415522/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial).

5.
No caso concreto, o agravante, por meio de seu patrono, manifestou-se espontaneamente nos autos em 08/05/2024, após ciência inequívoca da decisão que determinou a penhora. O agravo de instrumento foi interposto somente em 02/07/2024, sendo, portanto, intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal e deflagra o início da contagem do prazo recursal.

A intempestividade do recurso inviabiliza o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 231, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1415522/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 29/03/2017, DJe 05/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008407-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO LOPES BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRUALDO MONTE ALTO NETO - MG117626
AGRAVADO: TIMOTHY EDWIN SQUAIS
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO BARROS CAMPOS RAMOS - ES20719-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Geraldo Lopes Barbosa

contra a decisão unipessoal de ID 9447951,
por meio da qual não conheci d
o recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchido
requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo,
em síntese, que
a falta de intimação
configura cerceamento do direito de defesa e viola o devido processo legal, resultando em nulidade absoluta dos atos posteriores à decisão que determinou a intimação da penhora
.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Conforme se extrai da leitura conjunta dos arts. 1.003,
caput
e §
5
º c/c arts. 219 c/c art.
231
,
V
, do CPC, o prazo para interposição do recurso de
agravo de instrumento, em se tratando de autos eletrônicos
, é de 15 (quinze) dias úteis a contar da consulta eletr
ônica
ao teor intimação da
decisão
, vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias
, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
.

Art. 2
31
.
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

V -
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação
ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
.

Embora, em regra, a contagem do prazo tenha por termo inicial a expedição de intimação eletrônica, é sabido que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a necessidade de determinação formal da diligência e, por conseguinte, deflagra o início da contagem do prazo recursal.

É nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o termo inicial do prazo para apresentação de defesa e/ou recurso ocorre com a ciência inequívoca do devedor quanto ao ato de constrição, não havendo necessidade de sua intimação formal quando este comparece espontaneamente aos autos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ON-LINE". TERMO A QUO PARA IMPUGNAÇÃO.
INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes.
II - Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência. III - In casu, o Devedor peticionou nos autos, após bloqueio e transferência de valores, impugnando pedido do Credor, com objetivo de obstar levantamento de valores, iniciado, portanto, o prazo para impugnação, pois demonstrada ciência inequívoca da penhora. Embargos de divergência providos. (EREsp 1415522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017)

Compulsando os autos de origem, é possível verificar que, após a determinação de suspensão da CNH e passaporte em desfavor de Geraldo Lopes Barbosa (decisão de ID 35334650), em 12 de dezembro de 2023, o executado se manifestou espontaneamente, por seu patrono regularmente constituído, por meio de petição protocolada no dia 08/05/2024 (ID 42783738).

Assim, em que pese não tenha havido intimação formal do executado acerca da decisão recorrida,
manifesta é a intempestividade recursal,
considerando o comparecimento espontâneo da parte em 08/05/2024, ao passo que o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 02/07/2024.

Portanto
, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Destaco,
por derradeiro
, que a argumentação quanto à nulidade do ato de penhora ainda não foi suscitada perante o juízo
a quo,
podendo o executado se valer das vias próprias de defes
a
cabíveis para buscar a
desconstituição dos atos constritivos impugnados
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.